Tribunal: TJSP
Processo: 2282633-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE" – Bloqueio de ativos financeiros em conta conjunta mantida pelo coexecutado e sua genitora - Irresignação da genitora, arguindo a impenhorabilidade do valor bloqueado, eis que advindo de seus proventos de aposentadoria – Ainda que se considerasse o fracionamento da penhora, para abranger tão somente a porção pertencente ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE" – Bloqueio de ativos financeiros em conta conjunta mantida pelo coexecutado e sua genitora - Irresignação da genitora, arguindo a impenhorabilidade do valor bloqueado, eis que advindo de seus proventos de aposentadoria – Ainda que se considerasse o fracionamento da penhora, para abranger tão somente a porção pertencente ao coexecutado, a quantia seria inferior a 40 salários mínimos, portanto, impenhorável, segundo jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1.340.120/SP) - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO